Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741534-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LUAN BELTRAO PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702023-62.2021.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor do LUAN BELTRÃO PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209824462 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que a tarefa de empreender diligências para localizar bens em nome do executado é do credor, não sendo cabível transferir o ônus ao Poder Judiciário. Em suas razões recursais (ID 58920721), o agravante sustenta que inicialmente ajuizou a ação de busca e apreensão do veículo GOL TL MCV/ Volkswagen, ano/modelo 2017/2017, placa PAV-3309, e, diante da não localização do veículo, houve a conversão da ação para execução. Ressalta que, após tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado na execução originária, o agravante não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Assevera que o fato de já ter havido pesquisa no sistema SISBAJUD há 1 (um) ano, não inviabiliza nova diligência. Defende que há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da razoabilidade de renovação das consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo após lapso temporal razoável. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, para reformar o r. decisum, a fim de que seja determinada a renovação das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 64602372. Considerando que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresentou apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção – ID 64675869. O agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 65172518, 65172516, 65172519 e 65172517. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 15:16:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora